Tribunal: TJDFT
Processo: 0736413-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736413-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tereza Taeko Kuniyoshi Celina Kuniyoshi Agravados: Marco Antonio Schmitt Hannes Liliane Begami Escarlate Lilian Maria Schmitt Hannes Convenção de Administração do Bloco F SQN 104 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tereza Taeko Kuniyoshi e Celina Kuniyoshi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733456-56.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento, em que as autoras relatam a existência de vazamentos no apartamento no 107 do condomínio réu provocados pela unidade no 207, motivo pelo qual propuseram a presente ação objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de todas e quaisquer obras, inclusive restaurações, necessárias no apartamento no 107, e a indenização por danos morais e materiais. Em sede de audiência de instrução e julgamento e ao ID 201838856, as requerentes informaram que realizam reparos em sua unidade, motivo pelo qual pleitearam a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Todavia, conforme noticiado pelas demandantes, não obstante o conserto efetuado no apartamento, observa-se a persistência do vazamento oriundo da moradia superior. Como em sede de petição inicial, requereu-se a obrigação de fazer para cessar por completo e definitivamente todos os vazamentos e infiltrações que atingem as dependências do apartamento das autoras, inclusive com reparos na unidade no 207 e ao juiz se impõe a obrigação de analisar fato superveniente julgo pertinente que a parte autora informe se também já se dispôs a realizar os reparos devidos, caso em que, sendo a resposta positiva, poderá incluir os gastos no pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, ainda não decidido por este juízo. Caso contrário, informe se, ao lado do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pretende manter o pedido da obrigação de fazer de reparos no apartamento no 107 já que o vazamento persiste. Sem prejuízo e objetivando compreender a real origem do vazamento, o atual estado do imóvel e a responsabilidade de cada um dos requeridos, revela-se imprescindível a realização de perícia técnica, razão pela qual converto o feito em diligência. Eis que, se o conserto não foi eficaz pode a origem identificada pelo laudo apresentado pela autora não ser a real razão do problema. Ademais, a prova pericial é imprescindível para que se entenda qual era a planta original do edifício e o que foi alterado pelos proprietários do apartamento n. 207. Desta feita, determino, com fulcro nos artigos 370 e 464 e seguintes do Código de Processo Civil, a produção de prova pericial. Assim, levando-se em conta a nomeação e aceitação anterior ao encargo, designo como perito do Juízo o Sr. Marcos Campello, cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, bem como informar o valor de seus honorários. Estabeleço os seguintes quesitos do Juízo: a) origem e causa dos vazamentos na unidade no 107, de modo que o expert deverá noticiar sobre possíveis alterações na estrutura original do apartamento no 207; b) abrangência dos danos, devendo ser esclarecido se o problema atinge ou atingiu a área comum do condomínio; c) realização de obras nas unidades no 107 e 207 em desconformidade com a planta original dos apartamentos; d) na hipótese de modificações nas unidades no 107 e 207, esclarecer se as obras foram de pequena monta ou estruturais e se necessitavam de autorização do condomínio para fins de efetivação; e) indicação dos reparos necessários para cessar por completo e definitivamente os vazamentos no apartamento das autoras. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Na oportunidade, a Convenção de Administração do Bloco F SQN 104 deverá colacionar aos autos a planta original das unidades 107 e 207. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se as partes para depositarem, cada qual, a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, conforme artigo 95 do CPC. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63502256), em síntese, que não há necessidade de produção de nova prova pericial, tendo em vista os laudos periciais já elaborados previamente. Argumentam que os elementos de prova produzidos são suficientes para o julgamento da demanda, bem como que o custeio de nova perícia gera ônus desnecessário e desrespeita o princípio do devido processo legal, além de atrasar injustificadamente a prestação jurisdicional. Assim, concluem que a decisão é nula e deve ser desconstituída. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída, com a determinação de julgamento da demanda de acordo com os elementos de prova disponíveis. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63503809 e Id. 63502258). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à necessidade de produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco o reexame do valor referente aos honorários do perito. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator